Tribunal: STF
Processo: MS 37205
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    José Fernando Joviano Silva Reis insurge-se em face de decisão mediante a qual o Juízo da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, não acolhendo preliminar de incompetência, recebeu denúncia, ante suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 14 (porte ilegal de arma de fogo), 16 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003 e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Diz competente o Juízo da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, onde ocorreu a prisão. Requer, no campo precário e efêmero, a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso em sentido estrito protocolado contra o ato apontado como coator. Busca, alfim, o implemento da ordem, reconhecendo-se a competência do Juízo de Ribeirão das Neves/MG.
    A documentação juntada revela formalizado, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o mandado de segurança nº 1.0000.20.443461-7/000, com objeto idêntico ao deste. O Relator, em 18 de junho último, indeferiu a liminar.
    Esta impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, considerado o habeas corpus nº 183.270, com vistas à revogação da preventiva determinada na origem.
    2. A teor do artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Lei Maior, a competência originária deste Tribunal para julgar mandado de segurança está restrita aos processos em que apontados, como autoridades coatoras, o Presidente da República, a Mesa do Senado ou a da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, o próprio Supremo, o Conselho Nacional de Justiça ou o do Ministério Público. 
    Cumpre ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da impetração – artigo 106, inciso I, alínea “c”, da Constituição estadual.
    Considerada a tríplice identidade entre este mandado de segurança e o de nº 1.0000.20.443461-7/000, formalizado naquele Tribunal, deixo de proceder ao declínio.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator